Tribunal: TJDFT
Processo: 0729205-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729205-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE MENEZES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. SÚMULA No 630 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o DA LEI DE N° 11.343/06. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais, os objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade. 2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. 3. A admissão, por si só, da propriedade da droga não implica redução da pena pela confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, quando a imputação for de crime de tráfico de entorpecentes, a teor do verbete no 630 da súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, é inviável o afastamento da pena pecuniária quando a referida sanção estiver prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal fazer a detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, III, alínea c, da LEP. Além disso, é incabível o pedido de detração, pois foi estipulado na r. sentença o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 6. Não se conhece do pleito relativo à aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei de n° 11.343/06, quando já deferido ao sentenciado, na r. sentença. Configurada a falta de interesse recursal. 7. Não se conhece do pleito relativo à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando já deferido ao sentenciado, na r. sentença. Configurada a falta de interesse recursal. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do acusado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão do preenchimento dos requisitos legais. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar pela não configuração da atenuante da confissão espontânea, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010